Tribunal: TJDFT
Processo: 0715304-68.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA. EMPRESARIAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. ENDOSSO EM PRETO. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO. SIMPLES PORTADOR DO TÍTULO. ILEGITIMIDADE PARA COBRAR A DÍVIDA ORIGINÁRIA DO CHEQUE. INTERESSE DE TERCEIRO. REGIME JURÍDICO DIFERENTE DO ENDOSSO EM BRANCO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença, a qual declarou a ilegitimidade ativa da empresa autora para pleitear em nome próprio crédito de titularidade de terceira pessoa, por consequência, o processo foi extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 1.1. Nesta sede, o apelante postula pela reforma da sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais e, assim, reconhecer a validade da cobrança dos cheques.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão controvertida nos autos é a averiguação da regularidade da cobrança dos cheques e do respectivo endosso, em sede de ação monitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação monitória é um procedimento de cognição sumária, a qual possui um rito especial e tem como principal objetivo alcançar o título executivo, de forma antecipada sem as delongas do processo de conhecimento, que necessita da prolação de uma sentença de mérito transitada em julgado para que o processo executivo tenha início. 3.1. A ideia do rito das monitórias é exatamente conceder caráter executável ao título que o credor possui. A prova apresentada pelo autor deve ser suficiente para formar o convencimento do magistrado acerca da legalidade. 3.2. Dentro desse contexto, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC.
4. O cheque é uma espécie de título de crédito o qual, desde que observados os preceitos legais contidos na Lei 7.357/1985, é transmissível de credor a credor mediante endosso. 4.1. Ou seja, sendo o cheque emitido de forma nominal (à ordem) é imperioso que o endosso seja realizado pelo beneficiário. O endosso é realizado pela assinatura do endossante no título ou em folha de alongamento, conforme art. 19 da Lei do Cheque. 4.2. No caso em análise, verifica-se que os cheques juntados são nominais. Assim, para a circulação deste título, torna-se imprescindível o endosso do beneficiário.
5. O endosso pode ser efetivado de duas formas: em preto ou em branco, sendo este último caso quando não identificado o beneficiário, o que torna o título ao portador. 5.1. Assim, verificado que o endosso no cheque foi realizado em branco, evidenciada a legitimidade da parte autora para figurar no polo ativo, devendo a ação monitória ter seu regular trâmite na origem. 5.2. Precedente: “Com o endosso em branco, o cheque passa a circular como se fosse um título ao portador e pode circular livremente, sendo assim, a transferência dos direitos descritos no cheque se transferem mediante a tradição, não havendo qualquer impedimento legal para que o cheque torne as mãos do endossante.” (0711279-83.2022.8.07.0006, Relator(a): Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 31/07/2023).
6. É certo de que para a propositura da ação monitória, basta a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Do mesmo modo, o endosso em branco torna o título ao portador e, consequentemente legitimado ativo o autor da ação monitória. 6.1. Isso porque, com o endosso em branco, o cheque passa a circular como se fosse um título ao portador e pode circular livremente, sendo assim, a transferência dos direitos descritos no cheque se transferem mediante a tradição, não havendo qualquer impedimento legal para que o cheque torne as mãos do endossante. 6.2. De outra sorte, no caso dos autos, os cheques foram emitidos a ordem de “Real Fomento”, que endossou o título para a empresa Isotek Construtora (endosso em preto). 6.3. Com efeito, não há registro nos autos de que tenha havido endosso em branco do título, pois o único endosso foi o da empresa Real Fomento para a empresa Isotek Construtor, ou seja, configurando a hipótese de endosso em preto. 6.4. Dessa forma, na existência de endosso em preto, o simples portador do título não tem legitimidade para cobrar a dívida originária do cheque, diferentemente do endosso em branco.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido. Tese de julgamento: Diferentemente do endosso em branco, na existência de endosso em preto, o simples portador do título não tem legitimidade para cobrar a dívida originária do cheque.
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 17 e 19 da Lei n. 7.357/1985.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 0711279-83.2022.8.07.0006, Relator(a): Lucimeire Maria Da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 31/07/2023; TJDFT Apelação 0706693-28.2021.8.07.0009, Relator(a): Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 08/04/2025.